Tribunal: TJBA
Processo: 0512678-79.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512678-79.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JAIR MARCELO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JAIR MARCELO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO. BASE DE CÁLCULO. LEI ESTADUAL Nº 11.356/09. PROVENTOS REFERIDOS AO POSTO DE 1º TENENTE PM. PARIDADE. GAP. EXTENSÃO PARCIAL A PENSIONISTA. CARÁTER GENÉRICO. LIMITAÇÃO AO NÍVEL III. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por Maria José dos Santos e pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de revisão de benefício previdenciário, afastou a prescrição do fundo de direito e determinou a revisão da pensão por morte com base no posto de Subtenente, aplicando a paridade constitucional. A autora pretende que a pensão seja calculada com referência ao posto de 1º Tenente PM, com fundamento na Lei Estadual nº 11.356/09. O Estado sustenta prescrição do fundo de direito, legalidade do cálculo à época do óbito (1983) e impossibilidade de extensão da GAP a pensionistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição do fundo de direito em pedido de revisão de pensão por morte concedida em 1983; (ii) estabelecer qual graduação/posto deve servir de base para o cálculo da pensão, à luz da Lei Estadual nº 11.356/09 e da paridade; (iii) determinar se a pensionista faz jus à inclusão da GAP e, em caso positivo, em qual nível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão de pensão por omissão no pagamento de vantagens configura relação de trato sucessivo, incidindo apenas a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio, nos termos da Súmula 85/STJ, não se operando prescrição do fundo de direito.

4. O requerimento administrativo formulado em 2010 suspende a fluência do prazo prescricional até o ajuizamento da ação em 2017, afastando a prescrição alegada pelo Estado.

5. A controvérsia sobre decadência não se aplica quando a revisão decorre de paridade e reajustes não observados, por se tratar de obrigação renovável mês a mês.

6. Demonstrado que o instituidor da pensão, falecido como 1º Sargento PM, preenchia os requisitos previstos no art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/09, a base de cálculo dos proventos deve observar a referência remuneratória de 1º Tenente PM, independentemente de promoção formal, repercutindo no benefício da pensionista por força da paridade.

7. A paridade assegurada pelo art. 40, §8º, da CF (redação original) e pelo art. 7º da EC nº 41/2003 impõe a extensão à pensionista das vantagens reconhecidas ao militar da ativa quando a legislação estadual garante o cálculo dos proventos em grau hierárquico superior.

8. Gratificações de caráter genérico devem ser estendidas a inativos e pensionistas, sendo possível a inclusão da GAP até o nível III, por consolidado caráter genérico, enquanto os níveis IV e V, instituídos pela Lei nº 12.566/2012, dependem de requisitos específicos e avaliações, não sendo de extensão automática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Estado da Bahia desprovido. Recurso de Maria José dos Santos proveito em parte, para reformar a sentença e determinar que a pensão por morte seja calculada com base nos proventos integrais de 1º Tenente PM, incluindo a GAP no nível III, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. Em revisão de pensão por morte decorrente de omissão no pagamento de vantagens, a relação é de trato sucessivo e não há prescrição do fundo de direito, incidindo apenas a prescrição quinquenal das parcelas pretéritas (Súmula 85/STJ).

2. O requerimento administrativo suspende o curso da prescrição até o ajuizamento da ação, quando demonstrada a continuidade da pretensão resistida.

3. Preenchidos os requisitos do art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/09, os proventos do instituidor devem ser fixados com referência remuneratória de 1º Tenente PM, com reflexo na pensão por força da paridade.

4. A GAP de caráter genérico é extensível a pensionistas até o nível III, não havendo extensão automática aos níveis IV e V quando dependentes de requisitos específicos.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º (redação original); EC nº 41/2003, art. 7º; Lei Estadual nº 11.356/09, art. 8º; CPC/2015, arts. 931 e 934; Súmula 85/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1957379/CE, Rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Conv. TRF5), Primeira Turma, DJe 09/09/2022; TJBA, MS 8015340-95.2021.8.05.0000, Rel. Desª Márcia Borges Faria, Seção Cível de Direito Público, pub. 27/03/2023; TJBA, MS 8045054-95.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, pub. 17/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Estado da Bahia e DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso da autora, para reformar a sentença e determinar que a pensão por morte seja calculada com base nos proventos integrais de 1º Tenente PM, incluindo a GAP no nível III, mantendo-se os demais termos da sentença
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06